Tribunal: TJDFT
Processo: 0747550-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747550-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15, quanto o princípio da menor onerosidade não têm caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos gravosa ao devedor. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do gravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1650911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020) (grifou-se) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de comprovação acerca dos prejuízos advindos do bloqueio das contas bancárias capaz de afastar a constrição realizada e determinar a sua substituição pelos bens imóveis indicados, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório. 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 1563740/RJ, de Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020) (grifou-se). Logo, não é possível afirmar, de plano, a plausibilidade do direito da parte Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator